Tribunal: TJSP
Processo: 0024924-15.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO. Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Alegação preenchimento dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Aspectos desfavoráveis apontados pelo exame criminológico. Pratica de falta grave. Decisão devidamente fundamentada. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do benefício. Recurso improvido.